Tribunal: TJDFT
Processo: 0725189-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0725189-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por B.S.S.A. em face da r. decisão (ID 237449881, na origem) que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença movido em desfavor de P.D.P.R., representado pela genitora A.P.B.D.P., rejeitou a impugnação do Executado/Agravante “autorizando-se o prosseguimento da execução, nos termos requeridos pelo autor, no valor de 2.664,22, atualizado até 27/05/2025.”. Sem contrarrazões (ID 74159709). A d. Procuradoria de Justiça oficia pelo não provimento do recurso (ID 74437858). O Agravante foi intimado para se manifestar sobre o interesse recursal (ID 75202634). Em resposta, informou que persiste o interesse recursal dele, pois o pagamento foi feito a título de garantia do Juízo, de forma que se mantém hígida a pretensão de reconhecimento do excesso de execução (ID 75589455). Os autos vieram conclusos. Decido. Da análise dos autos de referência de no 0703542-39.2025.8.07.0001, verifica-se que a parte Executada/Agravante realizou dois depósitos judiciais (IDs 228548020 e 243266286, na origem), a título de satisfação do débito. Contudo, ela manifestou-se no sentido de que ainda persiste o interesse processual e que fez os depósitos a título de garantia, “uma vez que a seguradora apresentou impugnação ao cumprimento de sentença e interpôs o presente agravo de instrumento”. Acrescenta que “a renúncia tácita ao direito de recorrer somente se perfaz com a prática de ato expresso e inequívoco de reconhecimento do pedido”. Verifica-se, no entanto, que, em 18/7/2025, na petição de ID 243266282, após a decisão agravada, a Agravante manifestou-se, in verbis: “Por fim, requer seja determinada a intimação do credor a levantar a quantia para que, em seguida, sejam adotadas as providências para o arquivamento definitivo da demanda.” (grifou-se). Por seu turno, intimada, a parte Exequente/Agravada requereu em 23/7/2025 (ID 243813977, na origem): “que após a efetiva transferência dos dois valores depositados para a conta indicada, seja declarada a quitação da obrigação, salvo manifestação expressa da parte executada quanto à insuficiência do montante.” (grifou-se). Considerando que o crédito que se persegue neste Agravo de Instrumento foi efetivamente transferido à parte Agravada em 5/8/2025 (ID 245316145, na origem), há evidente perda superveniente do interesse recursal do Recorrente. Lembre-se que, na petição de ID 243266282, na origem, o Agravante “requer seja determinada a intimação do credor a levantar a quantia para que, em seguida, sejam adotadas as providências para o arquivamento definitivo da demanda”. Desse modo, ainda que se sustente a existência de interesse processual sob o argumento de ter apenas garantido o juízo, o Agravante praticou ato subsequente incompatível com a pretensão de ver analisado o presente recurso, operando-se, no caso, a preclusão lógica. Diante desse cenário, resta evidenciada a perda superveniente do interesse recursal. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator